Tribunal: TJSP
Processo: 2152680-43.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor falecido vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado

Ementa:
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor falecido vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152680-43.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SOROCABA, é agravado PEDRO CELESTE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão de rejeição
dos embargos de declaração, v.u..", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000
Agravante: Município de Sorocaba
Agravado: Pedro Celeste
Comarca: Sorocaba
Voto no
VOTO N. 5736/20
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação.
Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor falecido
vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.
Recurso Especial acolhido em parte para fim de
manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no
título judicial transitado em julgado, de que compete ao
Município arcar com os encargos financeiros decorrentes
do
reconhecimento
do
direito
na
ação
coletiva,
independentemente de os servidores pertencerem à
administração direta ou indireta. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento a
agravo de instrumento para acolher impugnação a execução de julgado (p.84/91)
apresentou o exequente embargos de declaração de cunho infringente
sustentando omissão por não ter a turma julgadora se manifestado sobre as
preliminares suscitadas em contraminuta e quanto à ofensa ao art. 932, III, do
CPC; insistiu na violação à coisa julgada, argumentando que o Município quedou
inerte quando do julgamento do AI no 0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo
sua ilegitimidade, sendo certo que a Câmara já manifestou entendimento no
sentido da legitimidade da Prefeitura para figurar no polo passivo; disse que em
várias execuções movidas por servidores autárquicos o Município não alegou
ilegitimidade passiva, devendo ser aclarado o porquê do tratamento diferenciado;
pugnou pelo pronunciamento expresso do disposto no art. 2o da Lei Municipal n.
8.779/09; observou que a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e a direção
do SAAE são ocupadas pela mesma pessoa, o que ratifica que não há qualquer
impossibilidade para a Administração Direta cumprir o titulo executivo; argumentou
com a impossibilidade de conhecimento do recurso, devendo ser aplicado ao caso
o art. 932, III, do CPC; por fim insurgiu-se contra a sua condenação aos ônus da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
3
sucumbência, pois caberia ao Município arcar com a custa de retardamento, nos
termos do art. 267, § 3o do CPC/73. Os embargos de declaração foram rejeitados
e o exequente interpôs recurso especial não admitido e objeto de agravo perante o
STJ (p. 387/394 e 539/540), que deu provimento ao recurso especial para anular o
acórdão que apreciara os embargos de declaração e, por conseguinte, determinar
o retorno dos autos e o pronunciamento quanto a possível previsão, no título
judicial transitado em julgado, de que compete ao Município de Sorocaba arcar
com os dispêndios financeiros decorrentes do reconhecimento do direito pleiteado
na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à
administração direta ou indireta (604/609).
É o relatório.
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais têm sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por
servidores autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é
questão de ordem pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos
julgados, posto que há milhares de interessados.
Inicialmente é de se esclarecer que a coisa julgada
tem efeito entre as partes, e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento
de eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em
outros casos, pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus
próprios servidores, mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos
servidores ativos ou inativos a ela vinculados e é responsável pelo pagamento de
seus vencimentos ou proventos.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
4
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura
Municipal, visando a obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o
funcionalismo, ativo e inativo (excluídos os do magistério, regidos por lei própria),
e autárquico a partir de 01.01.92 e fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das
investiduras em cargos, de acordo com os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n.
3.801/91, indenizando-se diferenças atrasadas e recolhendo-se as contribuições
pertinentes das cotas do empregador e do empregado à Fundação de Seguridade
Social.
À vista do decido em assunção de competência
pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições
autoaplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma
Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em
07.11.2008, no julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n.
737.902-5/4, da comarca de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de
Carvalho, a maioria da Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso para
reconhecer a eficácia imediata do art. 23, incisos I, II e IV, da Lei Municipal n.
3.801/91, que instituiu o plano de carreira no serviço público municipal e
assegurou a todos os funcionários (art. 21) a evolução funcional por promoção,
automática a cada 150 pontos (art. 22), com os critérios indicados, prevendo
avaliações de desempenho pelo Chefe do Executivo para os Cargos em Comissão
e pelos respectivos Secretários Municipais, Diretor de Autarquia e Presidente de
Fundação Pública para as Funções Gratificadas. Os critérios para a avaliação por
desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos por decreto após ampla
consulta ao funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido
o sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para
enquadramento na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados
para a promoção prevista no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à
Administração direta obrigação de substituir as referidas autarquia e fundação nos
vínculos com os respectivos servidores, para cumprimento das obrigações delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
5
O decreto regulamentador não foi editado e a
Prefeitura não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por
entenderem que a regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode
ser negada, vieram a juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente
a diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n.
3.801/91 prescindem de regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo
efetivo exercício do cargo, assiduidade e conclusão de Curso de Administração
Pública Municipal promovido pela Administração, e que o inciso III cuida da
avaliação de desempenho, a ser regulamentada pelo Executivo, como vem
expresso no art. 52. Constou que a LM n. 3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção
automática a cada 150 pontos acumulados, e no artigo 24 manda fazer a primeira
contagem de pontos em no máximo um ano após o ingresso no serviço municipal
e a cada ano a partir daí. “Assim, a ré procederá à contagem dos pontos a cada
ano, na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de cada servidor) no serviço
público do Município, formalizando a evolução funcional e o enquadramento
decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem será feita em
execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura pagar as
verbas em atraso não atingidas pela prescrição quinquenal, com correção
monetária e juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, nos termos do art. 1-
F da LF n. 9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora
objeto de execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de
pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e
IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no
inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e
determinou-se que o montante das verbas atrasadas seja apurado em execução,
observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de
correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de mora a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
6
Enfatiza-se que no Agravo de Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que,
“em se tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação
coletiva, não de execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da
Lei n. 9494/97 e deve cada interessado ingressar em Juízo por meio de
procurador constituído regularmente, para executar o julgado no que lhe diga
respeito. A execução de sentença de ação coletiva tem elevada carga cognitiva
porque nela se promove a individualização e liquidação do valor devido e juízo
sobre a titularidade do exequente quanto ao direito material. A falta de
individualização dos créditos implica nulidade da execução e não se pode perder
de vista que os beneficiários podem propor ações individuais sobre o mesmo
crédito e não se pode admitir duplicidade. No caso presente, a propósito, não são
poucas as ações individuais ajuizadas para reconhecer o direito dos servidores à
contagem de pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23,
incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de
desempenho prevista no inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52
da mesma lei municipal. O montante das verbas atrasadas deverá ser apurado
em execução individual, observada a prescrição quinquenal, com incidência de
correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da citação e
aplicação da Lei n. 11960/09 na sua vigência” (negritei).
Logo, cabível a execução do título executivo
judicial referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, que deve, entretanto, ser promovida em
face da autarquia em relação a diferenças vencidas, sendo a Municipalidade
parte ilegítima para figurar no polo passivo.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a
execução individual não basta ao exequente amparar-se na sentença
condenatória genérica. É de rigor que o fato constitutivo do direito do interessado,
ou seja, a situação individual de cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou
fundacional, seja demonstrada na fase do cumprimento do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, não há óbice ao reconhecimento da
ilegitimidade de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à
execução do título judicial referente à ação coletiva, como no caso destes autos,
em que a execução individual está sendo promovida por servidor autárquico,
mesmo porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Acrescente-se, também, que nos termos do CPC/2015 as questões prejudiciais
não fazem coisa julgada, somente as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I-
Dessa resolução depender o julgamento do
mérito;
II a seu respeito tiver havido contraditório prévio
e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria
e da pessoa para resolvê-la como questão
principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no
processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o
aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico
dos autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da
execução individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada
no Código de Processo Civil de 2015”, de autoria de Gisele Leite, in
https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-
civil-de-2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
8
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e
é incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte
na ação coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que
não foram parte no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar
com a execução individual desse julgado, o que permite a apreciação da
ilegitimidade de parte. Se o Sindicato apontou o Município como parte é porque
entendia ter ele condições de cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o
que não o seja; por isso, na execução a Prefeitura não ficou impedida de objetar o
pedido demonstrando não ter como cumprir o julgado em relação a servidor
autárquico ou fundacional, sem perder de vista que alguém pode ter sido servidor
da Prefeitura antes de ser autárquico ou aposentado, hipótese na qual a
Municipalidade pode ter providências a tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação
e à Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento,
incumbe fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação
de direito material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação
analisada em apartado em cada execução.
Portanto, não cabe à Administração Direta do
Município cumprir a obrigação de fazer referente ao exequente, servidor
autárquico que nunca esteve vinculado à Municipalidade, uma vez que a coisa
julgada se refere às partes e à relação de direito material. No caso dos autos,
somente o SAAE e FUNSERV podem cumprir a obrigação.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento. A condenação do exequente decorre do
principio da causalidade, pois promoveu a execução em face da Prefeitura, parte
ilegítima para cumprir o julgado. Ademais, as alegações agora formuladas, de que
a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e a direção do SAAE são ocupados
pela mesma pessoa, não autoriza desconsiderar as personalidades jurídicas e não
afasta a ilegitimidade da Prefeitura para arcar com diferenças salariais de período
em que o exequente não pertencia aos seus quadros.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152680-43.2017.8.26.0000 -Voto no
9
destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in
iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de
Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT
841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de rejeição
dos embargos de declaração, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR